Tribunal: TJMT
Processo: 0042025-63.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0042025-63.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[OBRAS PÚBLICAS, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Desembargadores MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E MARCIO APARECIDO GUEDES.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSTRUÇÃO PRÉDIO PÚBLICO – UNIDADE DE SAÚDE BAIRRO CENTRO AMÉRICA – UTILIZAÇÃO DE PSF DO BAIRRO VIZINHO - OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – NÃO EVIDENCIADA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – NÃO DEMONSTRADA – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NÃO PERMITIDA – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

A inexistência de um Programa de Saúde da Família especificamente no Bairro não é suficiente para caracterizar omissão ou prestação insuficiente por parte do Estado na efetivação da política pública na área da saúde,

sobretudo considerando que a população está contemplada por unidades de saúde em bairro limítrofe.

Além disso, configura violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determinar ao Estado que proceda à construção de unidade de saúde, quando não ficar demonstrada a omissão estatal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada Em Ações Coletivas Da Comarca De Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou improcedente o pedido inicial, o qual visava compelir o Município de Cuiabá a proceder com a construção do Posto de Saúde da Família no Bairro Centro América, a fim de assegurar o adequado fornecimento do serviço de saúde aos seus usuários.

Em sede recursal, o apelante pleiteia a reforma da r. sentença, para que os pedidos sejam julgados procedentes, e que seja reconhecida a violação aos direitos fundamentais da população do Bairro Centro América e determinada a construção de um Posto de Saúde da Família no local.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pleiteando a manutenção da sentença (id. 210653261).

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 219394689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024